Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-25.2016.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DECLARATÓRIA - r. sentença de procedência – recurso do banco réu – autor que é absolutamente incapaz, sendo representado por seu curador – cobranças indevidas, dos quais o curador desconhece – exegese do art. 373, I do CPC - falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva – dever de indenizar - danos morais fixados em R$ 8.000,00 – pretensão à redução – impossibilidade -

Ementa:
DECLARATÓRIA - r. sentença de procedência – recurso do banco réu – autor que é absolutamente incapaz, sendo representado por seu curador – cobranças indevidas, dos quais o curador desconhece – exegese do art. 373, I do CPC - falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva – dever de indenizar - danos morais fixados em R$ 8.000,00 – pretensão à redução – impossibilidade - quantum" indenizatório assentado adequadamente - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido.